Tribunal: TJMT
Processo: 1040751-94.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DIANE DIAS DE MOURA - CPF: 018.660.061-50 (RECORRENTE), ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - CPF: 688.837.301-00 (ADVOGADO), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0049-42 (RECORRIDO), INGRID MAYARA FARIAS BRAGA - CPF: 019.559.743-57 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIMENTO
IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. CORPO ESTRANHO PRESENTE NO ALIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INGESTÃO OU DE QUALQUER OUTRO DANO. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente postula indenização por danos morais decorrentes do fato de ter adquirido um refrigerante (Coca Cola) que continha uma barata no interior do vasilhame.

2.

Em que pese restar comprovado que o produto estava impróprio para consumo, tal fato, por si só, não tem o condão determinar a incidência de dano moral.

3.

Isso porque, analisando os autos, verifico que a Recorrente não comprovou efetivamente que houve a ingestão da bebida, de modo que a sua integridade física não fora colocada em risco.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrente postula indenização por danos morais decorrentes do fato de ter adquirido um refrigerante (Coca Cola) que continha uma barata no interior do vasilhame.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Em sede recursal, a Recorrente DIANE DIAS DE MOURA pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada procedente.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença não comporta reforma devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Destaco que apesar da consumidora comprovar que o produto estava impróprio para consumo, tal fato, por si só, não tem o condão de determinar a incidência de dano moral.

Isso porque, analisando os autos, verifico que a Recorrente não comprovou efetivamente que houve a ingestão da bebida, de modo que a sua integridade física não fora colocada em risco.

Com efeito, no que tange aos danos morais, deixando o consumidor de demonstrar que houve a ingestão do produto adquirido, ônus que lhe cabia a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, impõe-se o afastamento da condenação a tal título.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Neste sentido:

Ausente a ingestão do produto considerado impróprio para o consumo em virtude da presença de corpo estranho, não se configura o dano moral indenizável.

Não há dano moral na hipótese de aquisição de gênero alimentício com corpo estranho no interior da embalagem se não ocorre a ingestão do produto considerado impróprio para consumo, visto que referida situação não configura desrespeito à dignidade da pessoa humana, desprezo à saúde pública ou mesmo descaso para com a segurança alimentar.

A ausência de ingestão de produto impróprio para o consumo configura, em regra, hipótese de mero dissabor vivenciado pelo consumidor, o que afasta eventual pretensão indenizatória decorrente de alegado dano moral.

STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1597890/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 27/09/2016. STJ. 4a Turma. AgRg no AREsp 489.030/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 16/04/2015.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GARRAFA DE REFRIGERANTE. CONSTATAÇÃO DE CORPO ESTRANHO. AUSÊNCIA DE INGESTÃO.

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "ausente a ingestão do produto considerado impróprio para o consumo em virtude da presença de corpo estranho, não se configura o dano moral indenizável" (AgInt no REsp 1.597.890/SP, Relator o Ministro Moura Ribeiro, DJe de 14/10/2016).

2. Não merece reparos a conclusão da decisão agravada no tocante à ausência, no caso, de dano moral indenizável, tendo em vista a necessidade de que haja a ingestão do produto considerado impróprio para o consumo ou, ao menos, que o produto seja levado à boca, para que fique caracterizada situação de desprezo à saúde pública e, assim, o dano extrapatrimonial.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1765845/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 14/06/2019)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa Ré, ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022